Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-33.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001813-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), AGROBR - COMERCIO INDUSTRIAL E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 09.255.624/0001-24 (EMBARGANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), MAIKON LIMA CAMARGO - CPF: 027.598.199-14 (EMBARGANTE), JOAO JOSE PEREIRA - CPF: 880.915.111-91 (EMBARGANTE), MAIKON LIMA CAMARGO - CPF: 027.598.199-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE PEREIRA - CPF: 880.915.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HURBANO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 020.113.851-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, os
embargos
de
declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz
de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso dos autos, o acórdão foi omisso em relação ao fato de que o arresto também incidiu sobre 2.665,34 (duas mil, seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja no armazém da empresa Agro BR, oriundas da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

No entanto, a omissão
não enseja contradição no julgado, pois o
decisum
não fundou na premissa de que a constrição recaiu apenas sobre 88 hectares da lavoura, mas sim no fato de que os grãos arrestados tratam da
“sobra do que já havia sido colhido e desviado pelos devedores, e não a totalidade da área”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001813-33.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
AGROBR COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI e OUTROS
com objetivo de sanar omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID 83670972).

Os Embargantes sustentam que o acórdão foi omisso e contraditório, pois fundou-se na certidão ID 31625141, partindo da premissa de que a constrição incidiu somente sobre 88 hectares de um total de 180 hectares da área arrendada, enquanto que na mesma certidão o Oficial de Justiça certificou que já havia colhido uma parte da lavoura e arrestado algumas sacas de soja no armazém da primeira Embargante.

Dessa forma, conclui que a constrição não incidiu somente sobre 88 hectares, afirmando ser inverossímil que as 4.211,67 sacas de soja de 60kg tenham sido arrestadas apenas da aludida área.

Pontua que os contratos de arrendamento celebrados pelos segundo e terceiro embargantes fazem prova suficiente de que a soja arrestada é de sua propriedade, e que o respectivo registro perante o Cartório de Registro de imóveis faz presumir o conhecimento dos seus termos e efeitos pela Embargada.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos declaratórios visando sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no ID 90774491.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de junho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021